Tribunal: TJPA
Processo: 0807129-27.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807129-27.2021.8.14.0000

PACIENTE: CLEUSON DA CRUZ PAES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. 1. O magistrado a quo fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, tendo em vista a presença de indícios de autoria e materialidade, posto que, fora encontrado na residência do genitor do paciente, 04 (quatro) porções da substância vulgarmente conhecida como ‘‘pedra de óxi’’, 01 (uma) pedra de ‘‘pedra de óxi’’, 01 (uma) trouxinha de erva seca da substância vulgarmente conhecida como ‘‘maconha’’, demonstrando risco ao meio social, circunstância essa que aponta a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade do ora paciente. 2. Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA,

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos dois dias do mês de setembro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
CLEUSON DA CRUZ PAES
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA.

A Impetração sustenta que o paciente foi preso em flagrante no dia teve a sua prisão decretada no dia 17/07/2021, pelo suposto cometimento do crime tipificado no art.

33, da Lei nº 11.343/06, tendo a prisão sido convertida em preventiva.

Alegou o impetrante a
ausência dos requisitos da prisão preventiva
, bem como a presença de
condições pessoais favoráveis
para a concessão do pleito.

Ao final, pugna pela concessão de liminar, face atendimento dos requisitos, sendo expedido Alvará ao Paciente e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 5743886, o Juízo coator apresentou as informações, aduzindo que,
in verbis:

“
a)
CLEUSON DA CRUZ PAES, brasileiro, natural de Cametá/PA, filho de Benedita Teles da Cruz e Eduardo Barboza Paes, RG 7412876 PC/PA, residente na Rua Central, Avenida Perimetral, Qd. 07, Lote 24, bairro Almir Gabriel, Moju/PA, ora paciente, encontra-se preso desde 15.07.2021, quando foi capturado em situação de flagrante delito, pela suposta infringência ao tipo penal descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Consta nos autos que, os policiais militares na manhã do dia 15.07.2021, por volta das 06h00min, estava em ronda no Município, quando receberam uma notitia criminis de que o indivíduo CLEUSON DA CRUZ PAES, suspeito do cometimento de vários crimes de roubos em estabelecimentos comerciais no centro da cidade, sendo que a última ação criminosa provavelmente ocorreu no dia 12.07.2021, no escritório da Empresa GBS NET, estaria escondido na residência de parentes, situada na Rua Perimetral, Bairro Almir Gabriel, de posse de arma de fogo e dos objetos subtraídos. Diante das informações, a guarnição se deslocou ao endereço mencionado. Nesta, com autorização do dono da residência (pai do suspeito), adentraram no imóvel, e procederam a revista no interior do quarto do suspeito, sendo encontrado 01 (um) aparelho celular, marca IPhone, de cor branco e dourado, possivelmente produto de roubo de uma das vítimas que estavam no escritório da empresa GBS NET, no mesmo lugar, foi encontrado 04 (quatro) porções da substância vulgarmente conhecida como ‘‘pedra de óxi’’, 01 (uma) pedra de ‘‘pedra de óxi’’, 01 (uma) trouxinha de erva seca da substância vulgarmente conhecida como ‘‘maconha’’, além de outros objetos, momento em que recebeu voz de prisão e o autuado foi encaminhado para a Delegacia para as providências de praxe. Foram colhidos depoimentos de testemunhas que relataram o momento da prisão e a posse das drogas em poder do ora paciente, o qual confessou que os entorpecentes lhe(s) pertencia(m), todavia, alegou ser para seu uso pessoal. Negou que tenha participação nos crimes de roubo ao norte mencionados. O ilustre Delegado de Polícia que oficia nesta Comarca comunicou a este Juízo a prisão em flagrante de CLEUSON DA CRUZ PAES, por infringência do artigo mencionado alhures, ocasião em que requereu a decretação de sua prisão preventiva;

b) Pela decisão proferida em17.07.2021convertiem preventiva a prisão em flagrante de CLEUSON DA CRUZ PAES. Verifiquei concretamente que as circunstâncias relatadas nos autos demonstraram que a prisão foi legal, pois claro o estado de flagrância, bem como os demais requisitos, como as advertências quanto aos direitos do indiciado e a regular Nota de Culpa, entregue no prazo legal, motivo pelo qual homologuei a prisão em flagrante do indiciado e passei a decidir a respeito da sua prisão processual e sobre as circunstâncias previstas no art. 310 do CPP e seus incisos. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do CPP, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. A prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. No presente caso concreto analisei que diante dos entorpecente(s) localizados na residência do genitor/flagranteado (quatro porções da substância vulgarmente conhecida como ‘‘pedra de óxi’’, uma pedra de ‘‘pedra de óxi’’, uma trouxinha de erva seca da substância vulgarmente conhecida como ‘‘maconha’’), somado pelas demais informações do cometimento do(s) crime(s) de roubo(s) registrado por meio do BOC n. 00099/2021.100778-7 (juntado aos autos) perpetrados de forma audaciosa em desfavor das vítimas que estavam no escritório da empresa GBS NET e que reconheceram sem sombra de dúvida o ora flagranteado como autor do delito em questão (onde, inclusive, uma das vítimas comparece novamente a Delegacia de Polícia e comprova mediante documento juntado nos autos que o aparelho de celular encontrado pelos policiais – IPhone, era de sua propriedade, procedendo o desbloqueio deste), demonstrando risco ao meio social, circunstância essa que aponta a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade do autuado, recomendando-se a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública e paz públicas. A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em desfavor do flagranteado. Tal o contexto, evidenciando-se a insuficiência de medidas cautelares diversas, indeferi o pedido de liberdade provisória formulado pelo autuado, razão pela qual, presentes os pressupostos e fundamentos legais, converti em preventiva a prisão do flagranteado CLEUSON DA CRUZ PAES;

c) O paciente é primário. Não há informes acerca de sua conduta social e personalidade;

d) A prisão perdura desde o flagrante, ocorrido em15.07.2021;

e) Consulta ao PJE Criminal da Comarca quanto a proposição da respectiva ação penal retornou resultado negativo até a presente data;
”.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, tendo em vista a presença de indícios de autoria e materialidade, posto que, fora encontrado na residência do genitor do paciente, 04 (quatro) porções da substância vulgarmente conhecida como ‘‘pedra de óxi’’, 01 (uma) pedra de ‘‘pedra de óxi’’, 01 (uma) trouxinha de erva seca da substância vulgarmente conhecida como ‘‘maconha’’, demonstrando risco ao meio social, circunstância essa que aponta a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade do ora paciente.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

Já no que concerne as alegadas
condições pessoais favoráveis da paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Nesse sentido, temos o verbete da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 03/09/2021